Tribunal: STF
Processo: AR 3027
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em ação rescisória. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração de argumentos. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Na espécie, ficaram claras as razões que motivaram o não cabimento da ação rescisória, pois a) o tema ora deduzido foi examinado nos autos da própria reclamação e b) é inviável a discussão sobre a suposta ofensa ao trânsito em julgado da ação trabalhista e sobre a apontada violação da norma do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC em sede de rescisória, uma vez que a reclamação impugnada foi ajuizada dentro do prazo processual, e não configurou ofensa a coisa julgada.



    2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.